Tribunal: TJMT
Processo: 1005282-41.2022.8.11.0004
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005282-41.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAULO VITOR CARRIJO PIMENTEL - CPF: 070.397.571-41 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.°
1005282-41.2022.8.11.0004

Recurso Criminal Apelação n.°
1005282-41.2022.8.11.0004

Apelante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Apelado:
Paulo Vitor Carrijo Pimentel

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – JUNTADA EQUIVOCADA — PERTINÊNCIA A OUTRO PROCESSO — ERRO DO JUDICIÁRIO — CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO.
Necessária a reforma da sentença que extinguiu a punibilidade do apelado, se verificado que o julgamento era, na verdade, pertinente a outro processo, e a sua juntada equivocada nos autos ocorreu por falha do próprio Judiciário, não da parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.°
1005282-41.2022.8.11.0004

Recurso Criminal Apelação n.°
1005282-41.2022.8.11.0004

Apelante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Apelado:
Paulo Vitor Carrijo Pimentel

RELATÓRIO

Recurso Apelação Criminal de
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Ação:
Penal.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças – MT.

Sentença
(Id.

197342238
)
:
reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 28, da Lei n.o 11.343/2006, declarando atípica a conduta narrada nos autos.

Recurso Criminal Apelação
(Id.
197342239
)
:
requer a reforma da sentença e o prosseguimento do procedimento penal. Sustenta
que a conduta prevista no artigo 28, da Lei no
11.343
/2006 (porte de substância entorpecente para uso próprio), é de perigo abstrato, razão pela qual não é possível a aplicação do princípio da insignificância, nem reconhecer a sua inconstitucionalidade.

Sem Contrarrazões
.

Parecer Ministério Público: (Id

197342236

):
manifestou pela designação de

audiência preliminar para oferta de transação penal já ofertada nos autos ao ID 93841286.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.°
1005282-41.2022.8.11.0004

Recurso Criminal Apelação n.°
1005282-41.2022.8.11.0004

Apelante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Apelado:
Paulo Vitor Carrijo Pimentel

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão que reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei
11.243
/2006 por violar o artigo 3o, I, III e IV da CF/88, em especial o princípio da dignidade da pessoa humana por suposta ínfima quantidade de droga apreendida com o apelado.

Da análise detida dos autos, verifica-se que se trata de termo circunstanciado de ocorrência versando sobre a prática, pelo autor do fato Paulo Vitor Carrijo Pimentel, do crime de ingresso, promoção ou facilitação de entrada de aparelho telefônico em estabelecimento prisional (art. 349-A do CP).

Entretanto, a fundamentação da sentença de origem não trata propriamente do objeto da lide, abordando sobre crime diferente ao caso em tela, deixando de se manifestar sobre os pontos essenciais ao julgamento da demanda.

Além disso, contata-se que o recurso interposto está igualmente equivocado, com tese defensiva estranha à lide.

Desse modo, é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PEDIDO DE EXTINÇÃO — JUNTADA EQUIVOCADA — PERTINÊNCIA A OUTRO PROCESSO — ERRO DO JUDICIÁRIO — CONFIGURAÇÃO. Necessária a reforma da sentença que extinguiu a execução fiscal, com resolução do mérito, se verificado que o pedido de extinção era, na verdade, pertinente a outro processo, e a sua juntada equivocada nos autos ocorreu por culpa do próprio Judiciário, não da parte. Recurso provido.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0004712-94.2012.8.11.0013, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/08/2020)”

Ante o exposto,
RECONHEÇO DE OFÍCIO O ERRO MATERIAL QUANTO À JUNTADA DE SENTENÇA ESTRANHA AOS AUTOS, bem como DECLARO PREJUDICADO O RECURSO pelos mesmos fundamentos

e determino o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024